Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-54.2017.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002745-54.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), RUBIA APARECIDA FRANTZ - CPF: 887.605.881-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV,do CTN.

2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3- Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
RONDOMAQ – MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA
em face de decisão prolatada nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com repetição de Indébito nº 1002745-54.2017.8.11.0002, proferida pelo Juízo da Vara Espec. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (id. 80943964), que julgou improcedente a pretensão autoral, firmando que “
o devedor reconheceu seus débitos e efetuou o parcelamento deles, levando à interrupção do prazo prescricional, de modo que não há que se falar em cobranças indevidas
”.

Com efeito, em suas razões (id. 80943969), a parte Apelante narra que propôs a epigrafada ação anulatória aduzindo que, em 20/12/2010, foi instituído o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS (Lei nº 9.481/2010), criando o benefício fiscal de 50% de desconto sobre o montante atualizado do débito tributário, que deveria ser pago em parcela única e à vista.

Narrou que foram vinculados a tal benefício os débitos da parte requerente constantes em Conta Corrente Fiscal, em dívida ativa e em fase de impugnação administrativa (Decreto Estadual nº 526/2011).

Todavia, posteriormente, a Lei nº 9.481/2010 foi declarada inconstitucional por meio da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 100642/2013, de modo que os contratos de parcelamento com o desconto instituído foram cancelados.

Nesse sentido, relata o Apelante que os débitos são de fatos geradores de 2005 a 2010 e que, em 23/12/2016, realizou novo parcelamento dos débitos, mas que, por estes débito se encontrarem prescritos, ajuizou a presente ação, a fim de obter o reconhecimento da decadência do direito da requerida em constituir os créditos tributários dos contratos de parcelamento nº 10892271 e nº 10892283, bem como o reconhecimento da prescrição dos tributos gerados entre os períodos de 2006 a 2010, constantes nos termos de parcelamento nº 10892270, nº 10892281, 10892284 e nos Avisos de cobrança nº 33847/54/28/2017 e 33398/54/28/2017, pugnando, ainda, pela restituição dos valores já pagos.

Contrarrazões no id. 80943984.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, em id. 81033976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RONDOMAQ – MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA
em face de decisão prolatada nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com repetição de Indébito nº 1002745-54.2017.8.11.0002, proferida pelo Juízo da ª Vara Espec. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (id. 80943964).

É do seguinte teor o dispositivo da sentença:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na petição inicial, bem como extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P. R. I.”

A matéria
sub judice
já é por demais conhecida neste Tribunal e está pacificada.

A análise é fática, de forma a concluir se a situação se amolda ou não aos fundamentos jurídicos alegados pela empresa apelante.

Pois bem.

Na origem, a empresa apelante
RONDOMAQ – MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA
propôs, em face do Estado de Mato Grosso, uma ação declaratória, objetivando ver declarada a ocorrência da prescrição de crédito tributário.

O fundamento núcleo das alegações da empresa apelante são de que os débitos são de fatos geradores de 2005 a 2010 e que, em 23/12/2016, realizou novo parcelamento dos débitos, mas que, por estes débito se encontrarem prescritos, ajuizou a presente ação, a fim de obter o reconhecimento da decadência do direito da requerida em constituir os créditos tributários dos contratos de parcelamento nº 10892271 e nº 10892283, bem como o reconhecimento da prescrição dos tributos gerados entre os períodos de 2006 a 2010, constantes nos termos de parcelamento nº 10892270, nº 10892281, 10892284 e nos Avisos de cobrança nº 33847/54/28/2017 e 33398/54/28/2017, postulando pela restituição do indébito dos valores indevidamente pagos pelo mesmo, a título de entrada dos parcelamentos de nºs 10892270; 10892271; 10892281; 10892283 e 10892284, no montante de R$ 14.101,00 (catorze mil cento e um reais), pois aquele que recolheu tributo prescrito tem direito à repetição de indébito, já que a prescrição tributária extingue o próprio crédito, que se torna inexigível.

Alegou que a adesão a novo parcelamento pelo Apelante, sob qualquer modalidade, não configura a renúncia à prescrição, considerando ser matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer momento, não sendo admitida sua renúncia.

Daí, aduziu que a confissão de dívida perdeu o efeito, ante a inconstitucionalidade da referida lei, e, por isto, não teria o condão de interromper o prazo prescricional.

Ao apreciar a questão em Primeiro Grau, o juiz disse que não assiste razão à parte autora; que inexiste ilegalidade quanto à cobrança do tributo, acrescido dos consectários legais.

Isto porque, justificou na sentença que, ao contrário do alegado, a inconstitucionalidade foi declarada somente com relação à Lei n. 9.481/2010 – fato que não torna nula a confissão de dívida, nem impõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois estes são atos inequívocos do reconhecimento da dívida.

Disse, ainda, que a ADIn n. 100642/2013 não modulou os seus efeitos, eis que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no exercício concentrado do controle concentrado/abstrato, aplicou o efeito
ex tunc
na sua forma clássica, ensejando a nulidade apenas no que tange à remissões e anistias ocorridas no período de vigência da lei, retornando ao
status quo ante
.

Os fundamentos da sentença foram solidificados na ADI n. 100642/2013, conclusivo pela declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS) e, por consequência, do Decreto estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.
1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3 – A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 1.006642/2013, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).
(negritou-se)

A ADI n. 62120/2015, a qual abordou o tema da inconstitucionalidade no campo da Lei estadual n. 10.236/2015, conclusiva pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13, trouxe a ementa que trago à colação,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010)– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUALN. 10.236/2014. A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita de inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).”

Verifica-se, pois, da simples leitura das ementas trazidas à apreciação, que a conclusão a que se pode chegar não é outra senão àquela já externada pelo Juiz de Primeiro Grau, qual seja, a de que não há nenhuma irregularidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada à Apelante.

Isso porque, a ação direta de inconstitucionalidade foi expressamente acompanhada da declaração de efeitos
ex tunc
, isto é, a declaração de invalidade da regra alcançou o seu nascimento – com efeitos retroativos – como se a regra nunca tivesse existido no ordenamento jurídico, ensejando assim a legítima atuação estatal.

Aliás, como dito, a matéria quanto à legalidade da cobrança é conhecida neste Tribunal, que em várias outras oportunidades, pronunciou-se a respeito do tema, a exemplo do julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n.1005771-40.2017.8.11.0041, desprovido à unanimidade.

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI N. 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC
– VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCASL AD ADOÇÃO DAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e, por determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que
deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário,
nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).”.
(negritou-se)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADED DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer ad probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Púbica Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal,
ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc
. III - A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV – Recurso desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11. CÃMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARAJNJAK. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018).”
(negritou-se)

Verifica-se, pois, que está pacificado por este Egrégio Sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados.

QUANTO À PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Subtrai-se do caderno processual eletrônico que os créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual são relativos ao período compreendido entre de 2007 a 2009.

Esses créditos foram objeto de parcelamentos realizados no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais – e que, à época, beneficiaram a recorrente.

E, em razão desse fato, tiveram o prazo prescricional suspenso até o ano de 2015, quando sobreveio o julgamento da ADI 62120/2015, a qual teve como ponto nodal a análise dos parcelamentos realizados o âmbito da Lei 10.236/2014.

Ao sobrevir o julgamento da mencionada ADI 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13 da Lei 10.236/2014, como consequência lógica, ocorreu o cancelamento dos parcelamentos concedidos, de modo que a adesão ainda que nula, em decorrência do efeito
ex tunc
, intrínseco da ação direta de inconstitucionalidade, não se efetivou, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio.

Sendo assim, tem-se que o prazo prescricional foi interrompido no momento em que a Apelante confessou a dívida, conforme prevê no art. 174, inciso IV do CTN.

Além do que, uma vez que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI do CTN, o prazo prescricional não correu durante o período compreendido entre a adesão ao parcelamento e a declaração de inconstitucionalidade da lei.

Desse modo, não ocorreu a prescrição dos créditos tributários, nem mesmo a decadência da atuação da parte Apelada, tendo em vista que houve a constituição definitiva dos débitos pertinentes aos termos de confissão de débito fiscal e pedido de parcelamento no FUNEDS.

A empresa Apelante ao aderir ao FUNEDS, confessou os seus débitos de ICMS, o que interrompeu a prescrição, conforme o exposto no art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Dessa forma, ante todo o exposto, conclui-se que a sentença não mereça qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022